Tribunal: TJMT
Processo: 0004050-89.2014.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004050-89.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LORENI NAPOLITANO DA SILVA - CPF: 212.073.211-68 (APELADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES MORAES CUNHA - CPF: 458.722.441-34 (APELADO), ANANIAS RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 202.426.201-59 (APELANTE), LINDALVA DE FATIMA RAMOS - CPF: 425.186.521-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CNPJ: 33.034.208/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRO OESTE IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA ALVES PIRES ALMEIDA - CPF: 269.876.601-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDENIR DE TALLUIZA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – DECISÃO DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – OFENSA AO ART. 128, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994 E ART. 186, §1º, DO CPC/15 – SETENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A intimação da Defensoria Pública deve ser realizada de forma pessoal, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994 e art. 186, § 1º, do CPC/15.

A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para especificação de provas e demais atos posteriores praticados enseja a decretação da nulidade do processo, por violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANANIAS RIBEIRO DE SOUSA
contra a sentença proferida na
Ação de Imissão de Posse
ajuizado por
LORENI NAPOLITANO DA SILVA e MARIA DE LOURDES MORAES CUNHA,
que julgou procedente a pretensão dos autores e determinou a expedição do competente mandado de imissão definitiva dos autores, na posse do imóvel locado sob o nº 02, quadra 24, do loteamento denominado Jardim Palmares, com área de 433,27 m2, protegido pela Matrícula nº 68.593, do CRI de Barra do Garças/MT, no prazo de 20 (vinte) dias. Por conseguinte, julgou extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487. I, CPC/15. Condenou o requerido no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/15, ficando suspensa a sua exigibilidade, uma vez que deferido ao requerido os benefícios da justiça gratuita.

Em síntese, sustenta a parte recorrente a nulidade da decisão, sob o argumento de que todas as intimações processuais ocorreram de modo irregular, via publicação em Diário de Justiça.

Aduz que a Defensoria Pública detém prerrogativa de intimação pessoal, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar 80/1994 e art. 186 do CPC/15.

Assevera que a ausência de intimação pessoal do Defensor Público configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente no caso em tela que o requerido não pode especificar as provas que pretendia produzir.

Advertiu ser prudente a paralisação da obra do demandado até que se julguem as ações possessórias em trâmite: Processos nº 1010524-38.2020.8.11.0040; 1010415-24.2020.8.11.0040 e 1003240-13.2019.8.11.0040, visto que se o apelante for vitorioso, não terá condições financeiras para indenizar o demandado na obra que está sendo construída no imóvel.

Ao final, requer a nulidade da decisão que determinou a intimação das partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, e da sentença, bem como determinar o retorno dos autos à instância de origem para o seu regular processamento, o que se dará mediante intimação pessoal da Defensoria Pública.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
LORENI NAPOLITANO DA SILVA e MARIA DE LOURDES MOREAS CUNHA
ajuízam a
Ação de Imissão de Posse com Pedido de Tutela de Urgência
em face de
ANANIAS RIBEIRO DE SOUSA,
alegando, em síntese, que em 01.10.2013 adquiriram o imóvel locado sob o lote nº 02, da quadra 24, do Loteamento Jardim dos Palmares.

Alegaram que o requerido adentrou no imóvel sem justificativa e que foram infrutíferas as tentativas amigáveis de solução do problema.

Discorreram que o imóvel possui área de 433,27m2, com frente para a rua Frei Damião e é protegido pela Matrícula nº. 68.593, com origem na Matrícula nº 17.268, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT.

Requereram em sede de antecipação de tutela, a expedição de mandado de desocupação do imóvel contra o requerido (possuidor direto injusto) ou qualquer outra pessoa que eventualmente esteja ali residindo, a fim de imitir na posse os autores, bem como o desfazimento da construção para o restabelecimento do “
status quo
”.

No mérito, pugnaram pela procedência dos pedidos e a imissão definitiva dos autores na posse do imóvel.

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido no ID nº 111579268.

Ao analisar o feito, o magistrado Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva julgou procedente o pedido inicial, conforme já relatado (ID nº 111579273).

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela parte requerida.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que os autores/apelados ajuizaram ação de imissão na posse em face de requerido/apelante, visando receber a posse do imóvel locado sob o nº 05, quadra 24, no bairro Jardim Palmares, em Barra do Garças/MT.

Consta, ainda, que em razão da existência de uma ação de usucapião ajuizada pelo requerido/apelante em face dos apelados (autos

nº 0011738-39.2013.8.11.004) a ação de imissão na posse foi suspensa.

Após o pedido de usucapião formulado pelo requerido/apelante ser julgado improcedente, o juízo proferiu a decisão de ID nº 111579269, determinando a intimação das partes a especificarem as provas que pretendiam produzir no prazo de 15 (quinze) dias.

Os autores da ação, ora apelados, embora devidamente intimados, quedaram-se inertes.

O requerido/apelante, por sua vez, não teve a oportunidade de especificar as provas que pretendia produzir, já que não foi intimado para tanto.

Em seguida, o juízo proferiu a decisão de ID nº 111579271, oportunidade que declarou preclusa a produção de outras provas, encerrou a instrução processual e determinou a intimação das partes para manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, em atenção ao princípio da lealdade processual.

Os autores/apeladores requereram o julgamento antecipado da lide, conforme manifestação de ID nº 111579272, ao passo que o requerido/apelante nada manifestou, em razão da sua intimação ter ocorrido via Diário de Justiça Eletrônico.

Por fim, o juízo proferiu a sentença nos autos (ID nº 111579273), tendo sido o requerido/apelante intimado mais uma vez via DJE.

Feito um breve relato de como se deu os atos processuais, passo a análise do recurso.

Constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para manifestação sobre os atos processuais, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994, bem como o art. 186, § 1º, do CPC/15,
in verbis:

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I -

receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º. O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º .”

À vista disso, torna-se indispensável a intimação pessoal do Defensor Público para manifestação, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o requerido/apelante não foi intimado da decisão de ID nº 111579269 que determinou a intimação das partes a especificarem as provas que pretendiam produzir no prazo de 15 (quinze) dias, assim como não foi respeitado o prazo em dobro para sua manifestação.

Consta, ainda, que as intimações processuais ocorreram via publicação em Diário de Justiça, conforme se observa dos extratos anexos, noticiando as publicações no DJE-MT em 31/03/2021 (ID nº 111579279) e 30/04/2021 (ID nº 111579280).

Ou seja, estando a parte assistida pela Defensoria Pública, a intimação para especificação de provas deveria ter sido realizada de forma pessoal, o que não ocorreu.

Nesse contexto, como não foi oportunizado ao requerido/apelante a especificação de provas, a prolação da sentença desfavorável à parte, sem a observância do devido processo legal, cerceou seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Sobre o tema, colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça, inclusive, de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (CASO TELEXFREE) – ORDEM DE EMENDA DA INICIAL – INOBSERVÂNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTIMAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DJE – INSUFICIÊNCIA - AUTOR/EXEQUENTE PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – PRERROGATIVA FUNCIONAL DA INTIMAÇÃO PESSOAL – ART.128, INC. I, DA LC N. 80/94; ART.5º, DA LCE N. 146/2003; E §§2º E 3º DO ART.186 DO CPC/15 – INOBSERVÂNCIA – NÍTIDO CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A RETOMADA DO PROCEDIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Exegese dos art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94; art.5º, da Lei Complementar Estadual n. 146/2003; e §§2º e 3º do art.186 do CPC/15 o defensor público, ou quem lhe faça as vezes, deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sobretudo das decisões que imponham de qualquer ônus ao seu patrocinado, sob pena de nulidade absoluta do ato, por violação do princípio constitucional da ampla defesa.”-

(N.U 0000658-94.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021) destaquei

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C COBRANÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INÉRCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ATO PROCESSUAL – NULIDADE – EXISTÊNCIA – OFENSA AOS ART. 186, §§1º E 2º, DO CPC E ART. 128, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994 – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Gozando a Defensoria Pública da prerrogativa de intimação pessoal para a prática dos atos processuais, resta nula a sentença que julga antecipadamente a ação de busca e apreensão c/c cobrança, ante a ausência de manifestação quanto as provas que pretende produzir, sem que lhe seja efetivada a intimação acerca do referido ato processual. Precedentes do STJ.”

(N.U 0016590-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA - NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO - PRERROGATIVA PROCESSUAL NULIDADE VERIFICADA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA
. A intimação pessoal da Defensoria Pública é uma prerrogativa funcional, expressamente prevista em lei, conforme previsão do artigo 128, inciso I, da lei complementar n. 80/1994. A ausência de intimação pessoal da Defensoria para se manifestar acerca do laudo pericial acarreta na nulidade absoluta do ato.”

(N.U 0021401-95.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020) destaquei

Desta feita, diante da violação das prerrogativas do Defensor Público e, tendo em vista o prejuízo ao requerido/apelante, cujo direito foi cerceado, deve ser declarada nulidade de todos os atos processuais praticados após a especificação de provas.

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para anular não apenas a sentença, mas todos os atos praticados após a decisão de especificação de provas (ID nº 111579269) e determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento, o que se dará com a intimação pessoal da Defensoria Pública para especificar as provas que pretende produzir.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022